Tribunal: TJDFT
Processo: 0700397-80.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700397-80.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JULIO CESAR DA SILVA EMBARGADO: JANAINA ALVARES ARAUJO DECISÃO Embargos declaratórios opostos por JULIO CESAR DA SILVA e por JANAINA ALVARES ARAUJO. Preliminarmente, ouçam-se as partes embargadas. Decorrido o prazo, ao Ministério Público. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 10 de junho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito